Tribunal: TJMT
Processo: 1003101-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003101-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO OLINTO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 053.984.661-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES PEREIRA - CPF: 019.101.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY REZENDE RODRIGUES - CPF: 062.235.741-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA COSTA DAVID GOMES - CPF: 067.110.881-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE SIANO DA SILVA - CPF: 045.313.091-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA - CPF: 035.716.441-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON WILLIAM AMORIM - CPF: 048.305.691-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 127.159.404-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA SOARES RODRIGUES - CPF: 033.792.711-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON JUNIO DA SILVA - CPF: 026.072.001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAURA XAVIER DE LIMA SOUZA (VÍTIMA), VITTOR HUGO SANTOS CARDOSO - CPF: 036.481.051-32 (VÍTIMA), FELIPE SILVA CASTELO BRANCO - CPF: 612.043.223-09 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 1o §4o, INC. III DA LEI No.9.469/97) – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA REQUESTADA –
AUSÊNCIA
DOS FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
– MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS –

APLICAÇÃO DE “SALVE” NA VÍTIMA CONSISTENTE EM AMARRÁ-LA E ATEAR GASOLINA EM SEU CORPO, BEM COMO, DESFERIR-LHE SOCOS E CHUTES –

NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE E OCUPAÇÃO LÍCITA] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
–
PRECEDENTES STF [
HC No. 174102] E
STJ [HC No 46.378]
–
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
PACIENTE SUPOSTAMENTE APONTADO COMO "DISCIPLINA" EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA ["COMANDO VERMELHO"]
– PRECEDENTES STJ [
HC No 316.706] –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.”

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal,
ex vi
do
art. 312 do CPP
. Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, notadamente em razão de o recorrente ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa denominada de comando vermelho, com a aplicação de
“tortura” na vítima, alicerce suficiente para a motivação da garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal, em benefício de FELIPE SILVA CASTELO BRANCO, qualificado, o qual nos autos no. 1000306-74.2021.8.11.0020, estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação que, após manifestação favorável do d. Representante do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente e demais corréus, sendo o beneficiário preso em 12 de fevereiro de 2021, por suposta incursão nas disposições do artigo 1o, inciso I, c/c. § 4o, inciso III, ambos da Lei no. 9455/1997, em desfavor da vítima
Izaura Xavier de Lima Sousa
.

Aduz que, após a prisão do Paciente, foi realizada a audiência de custódia, oportunidade em que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, restando indeferida.

Sustenta as teses de: 1) ausência dos fundamentos e requisitos

da

prisão preventiva, 2) predicados pessoais consistentes na primariedade e emprego lícito do paciente, 3) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Ressalta que: “(...)
conforme certidão negativa anexa, não possui qualquer passagem pela polícia, qualquer passagem de natureza criminal
.” (Sic.).

Declina que: (...)
o Paciente possui um perfil pessoal radicalmente distinto do grupo ao qual o Douto Magistrado identificou como tendo várias passagens policiais
.”(Sic.)

Consigna, o fato de que: “(...)
a prisão cautelar é considerada a última ratio, medida que há de ser substituída por qualquer outra medida cautelar cabível. Afinal, o artigo 282 do Código de Processo Penal expressamente prevê que a prisão preventiva será imposta tão-somente de forma subsidiária.
” (Sic.)

Requer pela concessão da ordem inclusive, a fim de seja revogada sua prisão preventiva com

a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documento (Id.77418979, 77418980, 77418981, 77418983, 77418984, 77418986, 77418988, 77418991, 77418992, 77418994 e 77418995).

A liminar foi indeferida (Id.78009958).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, Manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.79731996)

“HABEAS CORPUS – TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 1o §4o INCISO III DA LEI 9.469/97) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE - FUMUS COMICI DELICTI SUBSTANCIALIZADO NO INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA E PERICULUM LIBERTATIS DECORRENTE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CRIME DOLOSO PUNIDO COM PENA PRIVATIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS AO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de FELIPE SILVA CASTELO BRANCO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia /MT.

Para adequada análise dos fatos, acerca da
ausência dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
do paciente, transcrevo o decreto preventivo: (Id.48478448-fls.44/48)

“[...]3.Da representação pela prisão preventiva:

Sem delongas, em detida analise aos apontamentos e requerimento da Autoridade Policial, as quais foram ratificadas pelo Ministério Público (Id.48471522), verifico que o caso comporta a aplicação da medida extrema, explico:

Conforme narrado:

“No dia 05/02/2021, a Sra. Izaura Xavier de Lima Souza, compareceu na Delegacia de Polícia informando que foi vítima do crime de tortura mediante sequestro, por agentes que diziam ser integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Narra que foi abordada por um veículo, no qual havia (04) quatro homens, e levada às margens do Rio Boiadeiro, ocasião em que teve suas mãos e pés amarrados, bem como foi ameaçada de que iriam atear fogo em seu corpo ou ainda, lhe enterraria viva.

Diante disso, a vítima Izaura Xavier de Lima Souza informou que reconheceu alguns suspeitos
, entre eles a flagranteada Brenda Costa David Gomes e Rodrigo Olinto de Souza da Silva,
Felipe Silva Castelo Branco
, Eduardo dos Santos Souza e Pablo Henrique Xavier da Silva.

Assim, a equipe investigativa localizou Brenda Costa David Fomes através de sua tornozeleira eletrônica e efetuou sua prisão em flagrante.

Ainda em consulta ao sistema de monitoramento da tornozeleira, constatou-se que a suspeita estava no local do crime no mesmo horário em que a vítima indicou as agressões.

Desta feita, Brenda Costa David Gomes foi preso em flagrante delito e encaminhada para a Delegacia

Pois bem. Considerando a gravidade do delito em tese praticado pelos representados Brenda Costa David Gomes e Rodrigo Olinto de Souza da Silva,
Felipe Silva Castelo Branco
, Eduardo dos Santos Souza e Pablo Henrique Xavier da Silva e a necessidade de garantir a aplicação da lei, logo, resguardar a aplicação da lei, logo, resguardar a ordem pública, a medida requerida merece deferimento. A princípio, saliento que a prisão preventiva é uma medida acautelatória que, somente se revela possível em casos de extremada necessidade e como ultima ratio, pois a regra sempre deve ser a liberdade dos indiciados enquanto não condenado definitivamente, havendo ainda medidas menos drásticas a serem sopesadas previamente. Logo, responder o processo em liberdade é a regra, todavia, a excepcionalidade está justificada. Por enquanto, a medida a se impor é conversão da prisão em flagrante em preventiva quanto a Brenda e a decretação da prisão preventiva quanto a Rodrigo Olinto de Souza da Silva, Felipe Silva Castelo Branco, Eduardo dos Santos Souza e Pablo Henrique Xavier da Silva, pelos motivos que, melhor exponho abaixo: Com efeito, o fumus comici delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que, os policiais lograram êxito em localizar a indiciada Brenda logo após a pratica delitiva, e tendo a vítima identificado a mesma e os demais.

De acordo com o exposto pela Autoridade Policial, em representação (Id. 48468915), os indiciados possuem passagem pela pratica de outros crimes, principalmente Brenda, que além da condenação pelo crime de extorsão, decisão proferida pela 3a vara criminal de Rondonópolis, já foi citada como integrante de facção criminosa.

No que tange ao periculum in mora, tem-se que a custodia cautelar de Brenda Costa David Gomes e Rodrigo Olinto de Souza da Silva,
Felipe Silva Castelo Branco
, Eduardo dos Santos Souza e Pablo Henrique Xavier da Silva se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto deste crime e as consequências danosas voltadas à sociedade, não constituindo constrangimento ilegal a segregação cautelar.

Já neste sentido:

“Autoridade Superior Tribunal de Justiça.5a Turma Titulo AgRg no HC 615038/SP

Data 20/10/2020

Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PCC). DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO APELO EM LIBERDADE. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA. FAZER CESSAR ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO A MAIS DE 12 ANOS DE RECLUSÃO. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC n. 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC n. 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015. 3. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não sendo suficientes meras alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes. 4. Ainda que assim não fosse, no caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório na decisão e no acórdão transcritos. Foi evidenciada a periculosidade da paciente, uma vez que condenada à pena superior a 12 anos de reclusão, apontada como uma liderança da organização criminosa (PCC) e já possuindo condenação por crime diverso. 5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Dessa forma, não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 6. Mencione-se, por outro lado, que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 7. In casu, o Tribunal estadual afirmou a necessidade da segregação cautelar da paciente pois “a ré é portadora de maus antecedentes criminais, comprovados pela condenação definitiva que lhe foi imposta no processo no 0014943-43.2008 (fls. 1.167/1.168). Além disso, ela integrava a maior organização criminosa em atuação nesse Estado e em outros da Federação, com ramificações atuais até mesmo no exterior, o que indica também uma maior culpabilidade... (...) Com relação ao crime de sequestro e cárcere privado milita contra a ré, tal como já destacado, a circunstância do crime ter sido praticado como forma de realização de um "tribunal do crime", meio de atuação de um poder paralelo ao Estado em que os criminosos se arvoram no direito de julgar e punir, até mesmo com a morte, as suas vítimas. Além disso, há de se reconhecer que ela foi a verdadeira organizadora do "tribunal do crime", ocupando evidente posição de chefia na cooptação dos outros integrantes, com a criação de um grupo para comunicação

no aplicativo WhatsApp e na própria condução dos "trabalhos". 8. Por outro vértice, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. 9. Em todo caso, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando houver violação dos direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal. 10. Na hipótese, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto os crimes já sentenciados são extremamente graves – praticado mediante violência/grave ameaça (sequestro/cárcere privado para o fim de serem julgados pelo "Tribunal do Crime"), aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar. Precedentes. 10. Agravo regimental não conhecido.

Decisão:

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.).

Reforça a necessidade de se garantir a ordem pública com o encarceramento preventivo dos representados o fato de que está aumentando a pratica deste tipo de crime, inclusive dando abertura e sendo o combustível para práticas de outras condutas ilícitas, tais como: furtos, roubos, homicídios, tentativa de homicídios e corrupção de menores, etc, culminando com graves prejuízos à saúde e a segurança desta comunidade.

Sem dúvida, a medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência, de foram que somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art.312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do acusado.

Segundo o STJ:

“(...)1.Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à culminância de valor absoluto e intangível, capas de pairar acima ou além do horizonte da realidade dos processos e da urgente e imperiosa necessidade de se reprimir as infrações penais, com os meios legais postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister”.(HC 125.609/GO-Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe 03/05/2010).

Nesse sentido, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que o crime imputado é punido com reclusão (art.313, inciso I, do CPP) punido com pena superior a 04 anos, além do estado de flagrância em que a segregada Brenda foi presa e o alto índice de certeza da participação dos demais representados (Brenda Costa David Gomes e Rodrigo Olinto de Souza da Silva, Felipe Silva Castelo Branco, Eduardo dos Santos Souza e Pablo Henrique Xavier da Silva).

Corroboram ainda, a gravidade em concreto do crime, as circunstancias da prisão, os indícios fortes da participação dos demais apontados.

Por fim, presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme acima exposto, tenho que outra medida cautelar diversa da prisão não se mostra suficiente e adequada nesse momento. Em tempo, conforme consta nos autos, a defesa devidamente intimada a manifestar, tanto a Defensoria Pública e advogada que a acompanhou em interrogatório perante a Autoridade Policial, estes mantiveram-se silentes, justificando cada qual as suas razões da não manifestação em favor da mesma.

Diante disse, considerando a gravidade e plausividade da presente representação, e, principalmente a ausência de contraditório e ampla defesa nesta fase, deixo de deliberar sobre a ausência de contraditório e ampla defesa nesta fase, deixo de deliberar sobre a ausência das defesas, ficando a critério do Juízo a deliberação necessária, em momento oportuno.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Brenda Costa David Gomes e Rodrigo Olinto de Souza da Silva,
Felipe Silva Castelo Branco
, Eduardo dos Santos Souza e Pablo Henrique Xavier da Silva, com fundamento no arts.311 e 312 do Código de Processo Penal. Com o sigilo necessário – Sirva a presente decisão como mandado/Oficio/Carta Precatória.[...]” (Negritou-se)

Com efeito, olvida-se que o impetrante combate a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, prolatada nos seguintes termos: (Id.77418992-fls.11/12)

“[...]Vistos etc. A defesa de FILIPE SILVA CASTELO BRANCO, durante a audiência de custódia, requereu a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que o réu é primeiro, possui residência fixa e emprego lícito. Nada obstante os argumentos declinados pela nobre defesa, não vislumbro, na espécie, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de liberdade provisória cumulada com outras medidas cautelares, nos exatos termos da decisão proferida no dia 07/02/2021.
Cumpre ressaltar, que a defesa não apresentou nenhum fato novo que infirmem os fundamentos do decreto cautelar recentemente proferido, de modo que a manutenção da prisão é medida que se impõem. Quanto aos predicados pessoais favoráveis presentes no caso concreto, é cediço que estes por si só, não constituem obstáculo à imposição da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos dessa medida
– hipótese dos autos.

Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312 DO CPP) – INOCORRÊNCIA – RISCO À ORDEM PÚBLICA DECORRENTE DA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO PACIENTE, POR FURTO QUALIFICADO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS – DE OFÍCIO, VERIFICADA A INAPLICABILIDADE DO PREVISTO NOS INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 313 DO CPP – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E NORMATIVOS (CUMULATIVOS) DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP, RESPECTIVAMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – DETERMINADA A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, COM A DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. Está presente o requisito de risco a ordem pública se for verificada probabilidade concreta de renitência delitiva, em virtude da existência de outros procedimentos criminais em face do paciente (precedentes do STJ), como ocorreu in casu, em que o risco de reiteração é, inclusive, específico, sendo irrelevantes, assim, eventuais predicados pessoais abonatórios. Configura-se constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva sem o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312 e as hipóteses de admissibilidade do artigo 313 ambos do CPP. A princípio, as condutas pelas quais o paciente foi autuado em flagrante, a despeito de dolosas, não ultrapassavam a pena privativa de liberdade máxima de 04 (quatro) anos (art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP). Assim, ausente fundamentação calcada em condenação definitiva anterior por outro crime doloso, em necessidade da identificação civil do paciente, ou em descumprimento de medidas protetivas, configura-se o constrangimento ilegal. Liminar ratificada. Ordem concedida de ofício, com a determinação de providências. (TJMT/HC 76430/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 21/06/2016).
Outrossim, a prisão cautelar, no presente caso, se faz necessária ante a ineficiência de aplicação de outras medidas
. Nesse diapasão, considerando que os fatos que ensejaram o decreto cautelar permanecem inalterados, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulados pela defesa de FILIPE SILVA CASTELO BRANCO. CUMPRA-SE as determinações pendentes.[...]”(Negritou-se)

Com efeito, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:

“
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Ressalto, que a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante no.49.3.2021.2006 (Id.77418984-fls.01/02), boletim de ocorrência no.2021.34059 (Id.77418984-fl.45 e 77418986-fls.01/02),

Os indícios suficientes de autoria ressoam do termo de reconhecimento fotográfico de pessoa APF. no.49.3.2021.2006 (Id. 77418984-fls.14/15), assim como, do termo de declaração da vítima no. 201/2021 (Id.77418984-fls.14/15), onde consta o seguinte relato:

“[...]perguntado pela autoridade sobre TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO, DECLAROU: Que: reside nesta cidade; QUE é convivente com Vittor Hugo Santos Cardoso, VULGO “Coiote”; QUE na data de hoje 05/02/2021 por volta das 14:00 horas a declarante estava indo ver sua filha, estava a pé na companhia de seu companheiro, estava caminhando em frente a frutaria da Maria Helena em Santa Rita do Araguaia, próximo a igreja matriz, quando foi abordada por um veículo de passeio de cor preta de 04 portas, com 04 pessoas dentro, naquela ocasião tinha um dos elementos filmando no celular, que fumavam maconha; QUE, a declarante correu e entrou dentro de uma loja, tentou fechar a porta, porém adentraram a loja junto, não deixou fechar, já foram desferindo socos e chutes, a declarante caiu no chão, tinha três elementos no momento, que lhe pegaram e saíram lhe arrastando pelo cabelo, outro lhe chutando, que lhe colocaram no banco de trás do veículo, sendo que Vittor Hugo conseguiu fugir; QUE, lhe levaram para as margens do Rio Boiadeiro, no local conhecido como “Aninha” nesta cidade; QUE, lhe amarraram com as mãos para trás, amarraram também

seus pés, pegaram 02 litros de gasolina disseram que iriam lhe colocar fogo, diziam que se tivesse uma enxada ele iram lhe matar e enterrar; QUE ali nas margens do rio chegaram outros elementos no total tinha umas 10 pessoas, todos diziam se do Comando Vermelho, que cada vez que um chegava, já lhes desferia socos e chutes, lhe davam chineladas na cara, lhe enforcavam com uma corda no pescoço, também lhe enforcaram com um pedaço de mangueira; QUE, a declarante ficou sendo torturada das 14:00 horas até as 14:40 horas, ocasião que através de vídeo chamada a pessoa conhecida como Eduardo vulgo “Bozo” mandou lhe soltar porque seu convivente já tinha caguetado tudo para a polícia, inclusive “Bozo” é que determinava as agressões que a declarante estava sofrendo;
QUE, a declarante reconhece
também a Brenda e
Felipe
COMO PESSOAS QUE LHE SEQUESTRARAM, TORTURARAM LHE AGREDIRAM FISICAMENTE. Nada mais disse.”(Sic.)(Negritou-se)

As suspeitas que, em tese, recaem sobre o paciente sinalizam para a prática de delito grave. Na hipótese, o beneficiário, supostamente, integra e recebe ordens de membros da facção Comando Vermelho, o que demonstra sua periculosidade acentuada e evidencia o elevado risco social da concessão do pleito defensivo.

É cediço, que a gravidade do delito não pode ser invocada como fundamento único para a manutenção da prisão preventiva, como já pacificado na doutrina e na jurisprudência. Contudo, para invocar a garantia da ordem pública – hipótese prevista em lei, apta a fundamentar a prisão preventiva – impossível ignorar os fatos imputados ao paciente, sem tangenciar a questão afeta à gravidade da conduta e o risco que elas representam para a ordem pública, traduzido no sentimento de insegurança e de impunidade que a liberdade do paciente que as praticou pode representar.

À propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal-STF:

“HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FUNDADA, AINDA, EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. - A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. - A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE. - Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de se ajustarem aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade dos supostos autores do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. PACIENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A jurisprudência desta Suprema Corte, em situações semelhantes à dos presentes autos, já se firmou no sentido de que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra possível integrante de organizações criminosas.(...)”
(STF – RHC 121622- 2o Segunda Turma
,
Min. CELSO DE MELLO, Julg. 08/04/2014, Pub. 30/04/2014)

Não destoa desse entendimento, a jurisprudência deste Eg. TJMT:

“HABEAS CORPUS. TORTURA QUALIFICADA [LESÃO CORPORAL GRAVE] E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS POR SER PRIMÁRIO, TER BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO, FAMÍLIA CONSTITUÍDA E EXERCER OCUPAÇÃO LÍCITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO CRIME. ESPANCAMENTO DA VÍTIMA POR COBRANÇA DE DÍVIDA DE DROGAS. "CARACTERÍSTICA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA". PREMISSAS DO STJ E TJMT. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO, FAMÍLIA CONSTITUÍDA E EXERCER OCUPAÇÃO LÍCITA] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. JULGADO DO STJ. ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE SERIA "DISCIPLINA" EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ["COMANDO VERMELHO"]. ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT. ORDEM DENEGADA.

Evidenciada no Decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciada pelo
modus operandi
demasiadamente agressivo empregado na consecução do delito de tortura, praticado mediante espancamento da vítima, como forma de atribuir-lhe um castigo pessoal [...] da facção criminosa Comando Vermelho, da qual o paciente e demais acusados supostamente fazem parte. (STJ, HC NU 1014901-12.2019.8.11.0000) Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída e exercer ocupação lícita] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória. (STJ, HC no 584.616/RJ) As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal 43) As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indícios de que o paciente exercia função de destaque [disciplina] em estruturada organização criminosa.” (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ; TJMT, HC NU. 1019798-49.2020.8.11.0000)

(TJMT; HCCr 1027239-81.2020.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; DJMT 08/03/2021; Pág. 87)

O impetrante alega ser desnecessária a prisão cautelar, ressaltando que o paciente ostenta condições subjetivas favoráveis à concessão da liberdade, porquanto primário (Id.77418979) e com labor lícito (Id.77418980 a 77418980). Sobre o tema, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – e também deste Tribunal – no sentido de que o só fato de preencher os requisitos legais não se mostra suficiente para afastar a aplicação dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Deve-se, no caso concreto, verificar se existem motivos para a prisão cautelar e, em havendo, incabível se mostra o benefício.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

À propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

A esse respeito, cito os precedentes
Habeas Corpus

no. 325.754/RS - 5a T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e
Habeas Corpus

no. 313.977/AL - 6a T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015 e ainda, o seguinte aresto,
in verbis
:

“[...]
Feito que investiga a participação do paciente em importante organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital. Condições pessoais favoráveis eventualmente favoráveis que, por si sós, não inviabilizam o cárcere
. Precedentes. [...]. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.[...]”
(TJSP; HC 2186023-25.2020.8.26.0000; Ac. 14010881; Barretos; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 29/09/2020; DJESP 20/10/2020; Pág. 2413)

Ademais, o Enunciado Orientativo Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.”

Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública conforme por todo evidenciado, de modo que mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça –STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, inobservo aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

FELIPE SILVA CASTELO BRANCO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021